Tribunal: TJDFT
Processo: 0739840-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739840-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: L.C.D.R. Agravado: Tenente-Coronel Comandante do Colégio Militar Tiradentes D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo L.C.D.R., representada por seu genitor Nilton Delmondes Rodrigues, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0712611-44.2025.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por L. C. D. R., no dia 15/09/2025, contra ato administrativo praticado pelo(a) Tenente-Coronel Comandante do Colégio Militar Tiradentes, da Polícia Militar do Distrito Federal (CMT/PMDF), mediante o qual questiona a (i)legalidade da não homologação da inscrição da impetrante no processo seletivo de ingresso no 6o ano do ensino fundamental da referida instituição de ensino, regido pelo Edital n.o 01/2025 – PM/DEC/CMT. Tendo em vista que o impetrante observou aos requisitos de admissibilidade expostos no art. 319 do Código de Processo Civil e na Lei do Mandado de Segurança, a petição inicial merece ser recebida. Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, porquanto ao que parece, o ato impugnado está justificado pelas regras previstas nos itens 5.1, 5.11, 5.12, 5.13 e 5.16.2, os quais preveem, respectivamente, que “Antes de realizar a solicitação de inscrição, o responsável deverá conhecer o edital e certificar-se de que o candidato preenche todos os requisitos exigidos para a vaga pretendida.”, que “O candidato que tiver realizado sua inscrição utilizando dados inverídicos ou contrários aos requisitos exigidos para a inscrição ou para a matrícula, por omissão ou adulteração dos dados pessoais constantes dos documentos apresentados, será considerado inabilitado ao processo seletivo e dele eliminado, tão logo seja descoberta e comprovada a irregularidade. Caso a matrícula tenha sido efetuada, o aluno será excluído e desligado do Colégio Militar Tiradentes. Os responsáveis pela irregularidade estarão sujeitos às penalidades previstas em lei.”, que “O preenchimento da Inscrição é de inteira responsabilidade dos pais ou responsável legal do candidato.”, que “Não será aceita inscrição fora do prazo previsto neste edital.”, e que o responsável do(a) candidato(a) deveria anexar, de forma legível, no ato da inscrição, em formato não editável (PDF), um documento oficial com foto do(a) candidato(a), conforme as diretrizes da Lei n.o 12.037/2009, o qual deveria estar digitalizado frente e verso, de modo a comprovar a identificação do(a) candidato(a) e que esse(a) se enquadra no limite de idade fixado no Edital do certame. Frise-se que, de acordo com a causa de pedir, a despeito do equívoco inicial na anexação do documento de identificação da impetrante, o(a) responsável legal pela inscrição da demandante dispôs de prazo para retificar o documento anexado, de modo a reparar o erro na juntada do documento. Como cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o edital é a lei do concurso e as suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos (2a T., AgRg no RMS 40.615/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17/09/2013; 1a T., EDcl no AgRg no REsp 1.251.123/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 07/03/2013). Levando em conta que o Código de Processo Civil preconiza que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput), é de se inferir que o pedido antecipatório sob exame carece de plausibilidade jurídica. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 dias, prestar as informações que entender pertinentes, conforme art. 7, I, da Lei n.o 12.016/09. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer, no prazo improrrogável de 10 dias úteis. Por fim, venham os autos conclusos para sentença.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 76345459), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a medida liminar requerida na origem pela impetrante, ora recorrente, pois estariam presentes os respectivos pressupostos legais para a pretendida concessão, de acordo com o conteúdo normativo previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009. Narra que impetrou Mandado de Segurança contra ato atribuído ao Comandante do Colégio Militar Tiradentes da Polícia Militar do Distrito Federal, consistente na não homologação da inscrição da infante no procedimento seletivo para ingresso no 6o ano do Ensino Fundamental, regido pelo Edital no 1/2025 – PM/DEC/CMT. Esclarece, nesse sentido, que o responsável legal pela criança, ao efetivar a inscrição, cometeu erro material ao anexar a frente do documento de identidade da candidata, mas, por equívoco, o verso de documento pertencente a outro filho. Sustenta que não houve fraude, má-fé ou tentativa de obtenção de vantagem indevida, e que a própria PMDF tem o cadastro completo da candidata em seus sistemas oficiais, bastando simples conferência administrativa. Discorre que a decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória de urgência, compromete de modo irreversível a esfera jurídica da infante, tendo em vista que o Exame Intelectual está agendado para o dia 21 de setembro de 2025, sendo a exclusão da candidata medida desproporcional, que afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proteção integral da criança e do adolescente, previstos nos artigos 227, da Constituição Federal, e 4o, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Afirma ainda que não há prejuízo à isonomia entre os candidatos, tampouco à lisura do certame, e que a finalidade do edital, em relação à identificação do candidato, poderia ser plenamente atendida com a apresentação do documento original no dia da prova. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a inscrição provisória da criança e garantida a sua participação no Exame Intelectual, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória e reforma da decisão agravada. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 76345608). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular indeferiu a medida liminar requerida pela agravante no processo de origem, em sede de mandado de segurança. Em síntese, o exame da legitimidade da pretensão exercida pela recorrente passa pela análise da conformação dos critérios de inscrição exigidos pelo Colégio Militar Tiradentes ao Edital no 1/2025 – PM/DEC/CMT, promovido pela Polícia Militar do Distrito Federal, por meio de seu Comandante-Geral. Em relação ao pretenso equívoco praticado pelo Juízo singular ao indeferir a medida liminar requerida pela agravante é preciso destacar que a tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto na norma estabelecida no art. 7o, inc. III, em composição com a regra prevista no art. 1o, caput, ambos da Lei no 12.016/2009, poderá haver a concessão das tutelas inibitória ou antecipada de urgência, a depender do caráter preventivo ou repressivo da medida postulada, à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Quanto ao mais convém esclarecer que o procedimento seletivo regido pelo Edital no 1/2025 – PM/DEC/CMT, promovido pelo Colégio Militar Tiradentes da Polícia Militar do Distrito Federal, tem por objetivo o provimento de vagas para o 6o (sexto) Ano do Ensino Fundamental e 1a (primeira) Série do Ensino Médio, sendo regido por critérios objetivos e previamente definidos no instrumento convocatório. No caso ora em exame a impetrante foi excluída do certame em razão do alegado descumprimento de exigência expressa contida no item 5.16.2 do edital, que assim dispõe: “5.16. O responsável do candidato deverá anexar, de forma legível, no ato da inscrição, em formato não editável (PDF) a documentação original digitalizada exigida abaixo: (omissis) 5.16.2. Documento oficial com foto, conforme estabelecido na lei no 12.037, de 1o de outubro de 2009 (carteira de identidade e/ou passaporte – o documento deverá ser digitalizado frente e verso de forma legível), comprovando a identificação do candidato e que esse se enquadra no limite de idade em conformidade com os itens 5.14 e 5.15 do presente edital.” A exigência de digitalização legível, frente e verso, do documento oficial com foto, prevista no edital, busca assegurar, entre outros aspectos, a adequada verificação da idade do candidato. Nesse sentido, o item 5.14 do edital estabelece que: “Para concorrer à vaga do 6o Ano do Ensino Fundamental do presente Processo Seletivo, o candidato deverá estar cursando ou ter concluído o 5o Ano do Ensino Fundamental (sistema de ensino com duração de 09 anos no Ensino Fundamental, conforme Lei no 11.274/2006) e estar enquadrado no seguinte limite de idade: ter no máximo 12 (doze) anos até 31 de dezembro de 2025.” Na presente hipótese, o responsável legal pela infante anexou, no ato da inscrição, apenas a frente do documento de identidade da candidata, correspondente à fotografia, e o verso de documento pertencente a outro filho. O aludido equívoco inviabilizou a verificação da idade da impetrante, informação imprescindível para sua habilitação no certame. Ademais, de acordo com os documentos juntados aos autos, o genitor não interpôs recurso administrativo dentro do prazo previsto no item 7.3 do edital, que assim estabeleceu: “Assegura-se ao candidato, por meio do seu representante legal, o direito de recurso pelo indeferimento da homologação da inscrição e indeferimento de solicitação de atendimento especial, através de formulário próprio (Anexo B), a partir de 08h do dia 11 de agosto até às 22h do dia 15 de agosto, a serem encaminhados exclusivamente via e-mail (processoseletivo@colegiomilitartiradentes.com). Os documentos para análise comprobatória deverão estar em formato não editável (PDF). Após esse período, não serão aceitos novos recursos.” (Ressalvam-se os grifos) O recurso administrativo foi interposto apenas aos 9 de setembro, ou seja, quase um mês após a homologação das inscrições, em evidente descumprimento do prazo estabelecido no edital. O instrumento convocatório, de modo expresso, veda a interposição de recursos fora do período estipulado, o que reforça a licitude do ato administrativo ora impugnado. Assim, não é possível antever a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder com respaldo nos elementos de prova que instruíram a petição inicial, que são insuficientes para afastar a presunção de higidez do ato administrativo impugnado. Vale a lembrança, a propósito, de que o mandado de segurança, em virtude de suas conhecidas limitações procedimentais, não admite dilação probatória. Aliás, o preceito normativo previsto no art. 1o, caput, da LMS, antecedido pela norma estabelecida pelo art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é imperativo ao dispor que "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo...". Finalmente, não é demasiada a insistência no sentido de que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. Trata-se de presunção relativa que somente pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário. O controle jurisdicional a ser exercido com a finalidade de declaração de nulidade ou de suspensão dos efeitos produzidos por ato administrativo deve ser devidamente justificado, portanto, com a utilização dos elementos probatórios suficientes e necessários para o eventual afastamento dos elementos constitutivos do ato impugnado. Diante desse cenário, tanto a presunção de licitude atribuída ao ato administrativo impugnado, quanto o caráter restritivo do procedimento especial do mandado de segurança apontam para a ausência de justificativas jurídicas, ao menos no presente momento, para a pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isso porque, insista-se, não é possível afirmar a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder manifesto no caso agora em exame, de modo que não está devidamente dimensionada a legitimidade da pretensão deduzida pela impetrante, ora recorrente, circunstância que afasta a possibilidade de deferimento da medida liminar requerida na origem, com fundamento no art. 7o, inc. III, da LMS, e aponta para o acerto da decisão interlocutória ora agravada, que a indeferiu. Por essas razões, insista-se, não é possível constatar a verossimilhança dos fatos articulados pela agravante em suas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos moldes das normas estabelecidas no art. 12 da LMS e no art. 178, incisos I e II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator